Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por ESPEDITO DA SILVA GOMES contra decisão prolatada pela 2a Vara Criminal de Samambaia que, nos autos da ação penal, processo n° 0701670-33.2023.8.07.0009, decretou a revelia do reclamante sob o fundamento de que o acusado não manteve seu endereço atualizado nos autos (ID 58724664, fl. 108). Na inicial (ID 58724663), o reclamante narra que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2024, conforme consta na respectiva intimação do Ministério Público. Entretanto, o réu, ESPEDITO SILVA GOMES, não compareceu à referida audiência, por não saber da sua ocorrência. Menciona que, até a presente data, o réu não foi intimado de nenhuma forma para comparecer à audiência mencionada, nem pessoalmente, nem por seu advogado, e tampouco por carta com aviso de recebimento ou WhatsApp. Afirma o reclamante que não havendo intimação formal, o Juízo ao invés de redesignar a audiência, devido a não intimação do réu, acabou por prosseguir com o feito, ouvindo a vítima e decretando a revelia do acusado, por suposta violação ao artigo 367 do Código de Processo Penal. Sustenta que, no caso concreto, não houve mudança de endereço do réu que pudesse justificar a sua falta de intimação para a audiência. Diz o reclamante que nas duas tentativas de intimação pessoal do acusado, juntadas no dia 25/04 e 29/04, o oficial de justiça não logrou êxito em localizá-lo, vindo, no entanto, a conversar com a irmã do réu, que informou que ele estava trabalhando. Requer, em caráter liminar, a imediata suspensão do feito de origem, até o julgamento da presente reclamação. No mérito requer o provimento da presente reclamação, com a declaração da nulidade da decisão que decretou a revelia do réu por ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento e consequente determinação de que seja realizada nova audiência, com a devida intimação do réu na forma da lei, além da mudança do rol de testemunhas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar, que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada por ESPEDITO DA SILVA GOMES. Entendo que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para decretar a revelia do reclamante, aparentemente, não encontra guarida nos autos. Dispõe o artigo 367 do CPP que: “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” E com efeito, o motivo, expressamente utilizado pelo juízo a quo, foi o seguinte: “Considerando que o acusado não manteve seu endereço atualizado nos autos, DECRETO a revelia de ESPEDITO DA SILVA GOMES, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.” (grifei) Ocorre, contudo, conforme consta na certidão confeccionada pela Senhora Oficiala de Justiça (ID 58724664, pág. 104), o motivo da não localização do réu no endereço QN 118 conjunto 1-lote 1, bloco K, CD Vila Real Lote 01, Ap. 203 Samambaia Sul/DF, foi que ele estava no trabalho e não que havia mudado de endereço. Destaca-se que o endereço supracitado foi um dos endereços indicados nos autos e onde o réu poderia ser intimado/citado (ID 58724664 – págs 54 a 56). Ora, o comando do art. 399 do CPP, o qual determina que o acusado deverá ser intimado pessoalmente, após designação de audiência de instrução e julgamento, aparentemente, não foi observado. Assim dispõe o referido artigo: “Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.” Portanto, como, aparentemente, não ocorreu o devido esgotamento das diligências possíveis para intimação do reclamante em um dos endereços constantes nos autos, uma vez que sua irmã informou para a oficiala de justiça, tão somente, que ele estaria trabalhando e não que havia mudado de endereço, há possibilidade de desacerto na decisão do Juízo de origem que decretou a revelia do réu em razão de suposta violação ao art. 367 do CPP, o que poderá acarretar a nulidade da audiência realizada. Neste sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 2.1. Havendo nos autos o endereço atualizado do réu e não sendo tal fato observado no ato de expedição do mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento, a nulidade é medida que se impõe, pois evidente o prejuízo acarretado, porquanto a ausência do acusado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório pleno. Revelia afastada. 3. Deve ser acolhida a preliminar para, em decorrência da nulidade absoluta, declarar nula a audiência de instrução e julgamento e a declaração de revelia do acusado, impondo a reabertura da instrução criminal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1775148, 07223425120218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, especialmente considerando o possível evidente prejuízo à defesa, deve ser concedida a medida liminar pleiteada a fim de que seja suspenso o feito de origem, até o julgamento final da presente reclamação, até porque o interrogatório pode ser feito sem prejuízo para o processo. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender o curso a ação penal, processo n° 0701670-33.2023.8.07.0009, até o julgamento final da presente reclamação. Intimem-se o Ministério Público e demais interessados para apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, requisitando-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.